Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-79.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004974-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RDC FERIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.782.454/0001-15 (APELANTE), TAYNARA DA SILVA MARQUES DO RIO - CPF: 119.482.847-74 (ADVOGADO), CLAUDIO MENDES DA SILVA COUTO - CPF: 053.175.938-59 (ADVOGADO), LETICIA FERREIRA COUTO - CPF: 419.475.198-16 (ADVOGADO), SILVANEY GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 842.199.201-53 (APELADO), SILVANEY GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 842.199.201-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. D. J. M. (APELADO), N. D. J. M. (APELANTE), CLAUDIO MENDES DA SILVA COUTO - CPF: 053.175.938-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LETICIA FERREIRA COUTO - CPF: 419.475.198-16 (ADVOGADO), RDC FERIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.782.454/0001-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO E IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADAS
– ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – 11 HORAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE INDENIZAR ––
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

É fato incontroverso que
as passagens áreas foram adquiridas por intermédio de agência de turismo RDC Viagens e Turismo LTDA, que, por certo, beneficiou-se com a venda, logo é evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a empresa de turismo/companhia aérea responde objetivamente e solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 e 25 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Minoro o
quantum
de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 a título de danos morais,
valor este que esta em consonância com este Tribunal, bem como que atende o principio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004974-79.2020.8.11.0002.

1º APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

2º APELANTE: RDC VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADOS: GOL LINHAS AÉREAS S/A, RDC VIAGENS E TURISMO LTDA E N.D.J.M, REPRESENTADO POR SILVANEY GONÇALVES DE MIRANDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GOL LINHAS AÉREAS S/A E RDC VIAGENS E TURISMO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 1004974-79.2020.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção

monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 220080234).

Em suas razões recursais de Id. 220080240, a parte apelante Gol Linhas Aéreas S/A, sustenta a ausência de responsabilidade, haja vista a ocorrência de manutenção não programada na aeronave, bem como discorre quanto à ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Já a apelante RDC Viagens e Turismo LTDA, em suas razões recursais de Id. 220080250 sustenta a sua ilegitimidade passiva, inaplicabilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a ausência de responsabilidade, uma vez que realocação do voo decorreu sem qualquer influência.

Discorre quanto a não ocorrência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Por fim, impugna a assistência judiciária concedida ao apelado N.D.J.M, representado por Silvaney Gonçalves de Miranda.

Contrarrazões no Id. 220080249, Id. 220080253, Id. 220080257 e Id. 220080258, por meio das quais as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 224231694).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RDC VIAGENS E TURISMO LTDA.

Egrégia Câmara.

A apelante RDC VIAGENS E TURISMO LTDA sustenta sua ilegitimidade passiva.

Pois bem.

É fato incontroverso que
as passagens áreas foram adquiridas por intermédio de agência de turismo RDC Viagens e Turismo LTDA, que, por certo, beneficiou-se com a venda, logo é evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

A apelante RDC VIAGENS E TURISMO LTDA impugna a assistência judiciária concedida ao menor
N.D.J.M, representado por Silvaney Gonçalves de Miranda.

Pois bem.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da sua subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a apelante, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita ao apelado, somente alegou que este não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte apelada.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida, e, via de consequência,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GOL LINHAS AÉREAS S/A E RDC VIAGENS E TURISMO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 1004974-79.2020.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção

monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 220080234).

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a presente demanda ao argumento de que adquiriu um pacote de viagens com a requerida RDC VIAGENS E TURISMO LTDA, no qual incluía as passagens aéreas para a cidade de Fortaleza/CE, translado e hospedagem.

Discorre que no dia 22/01/2020 ao se apresentar para o embarque n
o aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande-MT, cujo destino seria a cidade de Fortaleza-CE no vôo G3 1721 com conexão em Brasília-DF n.º G3 1764 e previsão de chegada para as 16h:55min, onde pegaria o traslado para o Hotel Praia dos Fontes Hotel e Resort em Beberibe há 83 Km foi lhe informado que o voo havia sido cancelado.

Sustenta que lhe foi fornecido um novo voo com diversas conexões, fato este que lhe ocasionou um atraso de 11 horas, com a perda do translado e o
check in
do hotel.

Em razão disso, ajuizou a presente ação indenizatória.

De proêmio, insta consignar que o caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, sendo configurada a relação de consumo, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das exigências consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, embora nenhuma das empresas requeridas não negue a ocorrência do fato, qual seja o cancelamento do voo adquirido pelo autor com o atraso superior a 10 horas para a chegada do destino, estas defendem a tese de que inexiste dano moral no caso em comento, e que os valores fixados a estes títulos foram excessivos.

Ao realizar o serviço para os quais se prestaram as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever a mesma prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, o que não aconteceu no presente caso, já que uma grande sequela emocional foi deixada, resultado do serviço defeituoso oferecido por parte das recorrentes. Esses fatos, por si só, evidenciam o defeito na prestação do serviço de maneira inquestionável.

Portanto, é devido o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo no caso sob análise, em que as circunstâncias excedem o mero aborrecimento.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância, se mostra excessivo diante da realidade fática retratada nos autos.

Assim, minoro o
quantum
arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor está em consonância com este Tribunal, bem como atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. Mantem-se o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.
(N.U 1027000-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido,
pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo,
restando caracterizado o dever de indenizar da ré. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (
Trecho do inteiro teor do voto:
Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral para cada uma, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora
)
(N.U 1008815-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).”

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto apenas para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que se refere ao art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, haja vista o parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024